Tribunal: STF
Processo: Rcl 50085
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC/2015. Precedentes.



    II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido.



    III- Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37.



    IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.